Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714427-43.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ALVERINDO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IDOSO. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 CF/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando-o a fornecer transporte para a parte autora três vezes por semana, a fim de realizar sessões de hemodiálise em Clínica conveniada pela Secretaria do Estado de Saúde para tratamento dos pacientes. Em sua defesa alega que não há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer tais serviços por se tratar de pedido de assistência social, não se enquadrando como direito à saúde. Assim, requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 2. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso inominado (ID. 15830049). 3. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido, a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, sendo idoso, com Hipertensão, Nefropatia Secundária a Nefroesclerose Hipertensiva, Anemia e Hiperparatireoidismo Secundária a Doença Óssea, e com problema renal crônico grave, que o obriga a fazer hemodiálise três vezes por semana. Resta evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. 5. Registre-se que a sentença está em sintonia com os diversos julgados das Turmas Recursais, cujo entendimento é da obrigatoriedade do fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência deles para a clínica e vice versa. Precedentes: Acórdão 1169326, 07483503120188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 7. O Distrito Federal é isento de pagamento das custas. Isento, ainda, dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, em razão da Súmula 421 do STJ, não sendo devidos em tal situação. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1262201, 07144274320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO RESTRITO À CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração interposto pela Defensoria Pública, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, defendendo a condenação do ente federado em honorários advocatícios. 2. Aduz a parte embargante que a Súmula 421 do STJ foi superada, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a autonomia da Defensoria Pública em diversos julgados. Noutro ponto, destaca que o STF decidiu que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição - Plenário AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017 (Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). Em tal julgado os ministros entenderam que após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em ações patrocinadas pela Defensoria Pública diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição. Por isso, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, inclusive para fins de prequestionamento da matéria. 4. No caso em concreto não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o reexame de matéria devidamente apreciada no acórdão que é claro ao indicar os motivos pelo qual se deixou de fixar honorários advocatícios em face do Distrito Federal. 5. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. Este é o entendimento que prevalece no STJ mesmo após a vigência do novo CPC. (REsp 1696924 / DF RECURSO ESPECIAL 2017/0199213-1). 6. Outros precedentes: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO X UNIÃO. Atuando a Defensoria Pública da União em causa contra a União, incabível é a fixação de honorários advocatícios. (ARE 941667 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)"; (Acórdão n.1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018; (Acórdão n.1073278, 07010303320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no PJe: 14/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.1080181, 07456830920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1287676, 07144274320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF